Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Reconhecimento e dissolução de união estável. Partilha.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a partilha igualitária de saldos bancários e automóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na verificação de quais bens devem integrar a partilha.
III. Razões De Decidir
3. Cabe ao órgão julgador valorar os depoimentos prestados e a documentação apresentada, a fim de se deduzir a publicidade, continuidade, estabilidade e, notadamente, o compromisso pessoal e mútuo de constituir família que caracteriza a existência da união estável.
4. A teor do disposto no art. 1.658 do Código Civil, no regime da comunhão parcial de bens aplicável à união estável, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento/união estável.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. No regime da comunhão parcial de bens, aplicável à união estável, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento/união estável. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.658